Tribunal: TJMT
Processo: 0000087-63.2015.8.11.0093
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000087-63.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CIRLANE NUNES - CPF: 002.588.841-26 (APELADO), MARIA EUNICE BATEZINI PINHEIRO - CPF: 650.542.101-72 (APELADO), CIRLANE NUNES - CPF: 002.588.841-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DIRETA.

RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário. O exequente sustentou a interrupção da prescrição pelo despacho inicial e alegou que a demora para citação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106/STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) o despacho que ordena a citação é suficiente para interromper o prazo prescricional; e (ii) se a demora na citação atribuída ao Poder Judiciário impede o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme art. 70 da LUG e art. 206, § 3o, VIII, do CC..

4.

O despacho que ordena a citação não é suficiente para interromper a prescrição, salvo quando a citação opera dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 2o, do CPC.

5.

A inércia do exequente em promover diligências eficazes para a localização e citação da parte executada afasta a aplicação da Súmula 106/STJ.

6.

A ausência de citação válida por mais de 3 anos caracteriza a prescrição direta.

IV. Dispositivo e tese

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição sem a concretização da citação válida. 3. A inércia do credor em adotar medidas eficazes afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, configurando a prescrição direta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de a
pelação cível
interposto por
Cooperativa
de Crédito,
de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicred Celeiro do MT.
,
em face de
sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da

Vara Única da Comarca de Feliz Natal,
que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial em relação à avalista -

Maria Eunice Batezini Pinheiro
, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §2o e 924, inciso V, do CPC c.c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e art.

206, §3o, VIII do Código Civil
, com a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em resumo, que a r. sentença incorreu
em error in judicando
ao aplicar retroativamente a nova redação do art. 921, § 4o do CPC, introduzida pela
Lei no 14.195/2021
, violando o princípio do
tempus regit actum
, previsto nos artigos
6o da LINDB

e

14 do CPC.

Pontua que
à época dos fatos relevantes (2015), a contagem da prescrição intercorrente somente poderia se iniciar após expressa decisão judicial que determinasse a suspensão do feito, o que, segundo defende, não ocorreu nos autos.

Assevera que ao longo do trâmite processual, empreendeu diligências regulares e contínuas com o objetivo de localizar bens ou a própria devedora, o que afastaria a alegada inércia processual.

Diz que a sentença ignorou o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende de prévia intimação da parte exequente para manifestação específica sobre a fluência do prazo.

Ao final, requer a

reforma da sentença
, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução também contra a recorrida. Subsidiariamente, pela exclusão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pela apelada no ID n. 292043867, pelo d
esprovimento do recurso
, com a consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de

julho

de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução ajuizada pela cooperativa SICREDI Celeiro do MT, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário n.o B30430174-2, emitida em 07/03/2013, cujo vencimento da última parcela ocorreu em 07.02.15

Regularmente transcorrido o trâmite processual, e diante da ausência de citação da parte executada, após manifestação da parte exequente, o juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/1967, condenando a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando a ocorrência de
error in judicando
, em razão da aplicação retroativa do art. 921, § 4o, do CPC, introduzido pela Lei n.o 14.195/2021, o que violaria o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB e no art. 14 do CPC.

Aduz que, à época dos fatos relevantes (2015), a contagem do prazo para a prescrição intercorrente somente poderia ter início mediante decisão judicial expressa que determinasse a suspensão do feito, circunstância que, segundo afirma, não se verificou nos autos.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, especificamente, à análise quanto à configuração, ou não, da prescrição do título executivo extrajudicial.

Com efeito, compulsando os autos da ação originária, verifica-se que a execução foi ajuizada em 11.02.15, objetivando o recebimento de valores inadimplidos de Cédulas de Crédito Bancário.

O despacho inicial foi proferido em 24/02/2015, sendo realizado o primeiro ato citatório em 08/06/2015, sem êxito em relação à coexecutada, ora apelante (ID n.o 292042871). Em 23/07/2015, o oficial de justiça certificou a citação positiva da devedora principal, Cirlane Nunes, bem como o não pagamento da dívida. Na mesma oportunidade, foi certificada a ausência de citação da coexecutada (ID n.o 292042871 – fl. 41).

Na sequência, foram adotadas providências com vistas à localização do endereço da coexecutada. Em 01/06/2016, deferiu-se a realização de buscas em órgãos credenciados ao TJMT. Posteriormente, em 22/03/2017, foi requerida nova tentativa de citação, por meio de carta precatória, nos endereços então localizados.

Na sequência, em 22.03.17, foi requerida nova tentativa de citação via precatória nos endereços localizados.

Em 22/07/2019, diante da ausência de êxito nas diligências, determinou-se a citação por edital. Já em 09/03/2020, certificou-se a citação da parte executada, sem apresentação de manifestação.

Em 28/02/2024, a parte exequente formulou pedido de penhora on-line, o qual foi
deferido em 05/07/2024.

Por fim, em 16/10/2024, a coexecutada, ora apelante, apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou a nulidade da citação por edital, a prescrição material do título e a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ressalte-se que a Cédula de Crédito Bancário que instrui a presente execução possui natureza de título de crédito, submetendo-se, quanto ao prazo prescricional, à legislação especial, notadamente à Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.o 57.663/1966), que prevê, para hipóteses análogas, o prazo de três anos para a execução do título.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DE PRAZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contados do vencimento da última parcela, nos termos do art. 70 da LUG, aplicada por força da L. 10.931/2004.

4. A ausência de citação válida, mesmo após mais de nove anos do ajuizamento da ação, e a inexistência de qualquer causa interruptiva da prescrição autorizam o reconhecimento da prescrição direta, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

5. A não localização do devedor não se deve à morosidade do Poder Judiciário, mas à inércia da parte credora, o que afasta a incidência da Súmula 106/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental Desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
O prazo prescricional da pretensão fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela do título."
"2. A interrupção da prescrição depende da efetiva citação válida do devedor, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, não se aplicando a Súmula 106/STJ quando a parte credora permanece inerte na diligência de localização do executado." "3. Caracterizada a inércia do credor e a ausência de causa interruptiva, configura-se a prescrição direta, ainda que a ação tenha sido proposta dentro do prazo."
(RAC 0000893-71.2015.8.11.0005, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo (JD convocada), J. 30.04.25 – negritei)

No caso em análise, observa-se que o contrato firmado remonta ao ano de 2013, com vencimento final em fevereiro de 2015. A ação executiva foi ajuizada em 11/02/2015, tendo a coexecutada sido citada por edital apenas em 20/03/2020.

Além disso, a citação não se operou de forma válida, uma vez que não lhe foi nomeado curador especial, sendo inaplicável, na espécie, o § 1o do art. 240 do Código de Processo Civil.

Sobre o ponto, é imperioso ressaltar que o despacho que ordena a citação não é, por si só, suficiente para interromper o curso da prescrição, salvo se a diligência citatória for realizada dentro do prazo legal, nos termos do § 2o do referido artigo.

Dessa forma, diante da ausência de citação válida no prazo legal e do decurso de lapso temporal considerável, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição direta.

Ademais, registre-se que a demora na realização da citação não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Pelo contrario, em cooperação ao exequente, todas as diligencias requeridas foram praticadas.

Com efeito, ainda que tenha havido certo interstício temporal entre as diligências processuais, é dever do credor impulsionar o feito, adotando todas as medidas necessárias e eficazes para assegurar a formação válida da relação processual, sobretudo a citação do réu, cuja ausência impede a interrupção da prescrição. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PRESCRIÇÃO MATERIAL
– OCORRÊNCIA – INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.026 DO CPC – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROTELATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo.
Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.(
N.U 1012352-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)”
(RAC n.

1012703-85.2022.8.11.0003,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 25.09.24 - negritei)

Nesse sentido, já pronunciei.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO REALIZADA APÓS O LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – OBJEÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INC. II, DO CPC – SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 921, §5o, DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser reconhecida a prescrição.
(...).

(RAI n. 1022589-49.2024.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.11.24 - negritei)

Portanto, a alegação de que a paralisação do feito teria decorrido de morosidade estatal não se sustenta diante do cenário fático-objetivo dos autos. Não se trata de hipótese de simples inércia do juízo ou falha do aparato judicial, mas sim da ausência de êxito do próprio exequente em adotar medidas eficazes que garantissem a localização e a citação válida do devedor.

Ressalta-se, por fim que embora o magistrado
a quo
tenha reconhecido a prescrição intercorrente, na realidade, trata-se de prescrição direta, antes da citação do devedor, merecendo reparos apenas para reconhecer que a prescrição operou na modalidade
direta, da pretensão executiva.

Por fim, ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, a fim de afastar a condenação na verba honoraria, vez que a regra é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025